Tribunal: TJES
Processo: 0000538-72.2019.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-72.2019.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALERIA CAMATA TRAVEZANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1) ADMISSIBILIDADE: TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DA POSTAGEM (ART. 1.003, § 4º, CPC). ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 2) OMISSÃO: PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RITO FAZENDÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC (ART. 27 DA LEI 12.153/09). PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. 3) MÉRITO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR MARCA ESPECÍFICA (LAMITOR CD). TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO GENÉRICO (LAMOTRIGINA) PADRONIZADO PELO SUS. 4) SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL MESMO APÓS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA FINS DE AFASTAMENTO DE MULTAS RETROATIVAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N.º 0000538-72.2019.8.08.9101

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: VALERIA VALADÃO PEREIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1) ADMISSIBILIDADE: TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DA POSTAGEM (ART. 1.003, § 4º, CPC). ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 2) OMISSÃO: PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RITO FAZENDÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC (ART. 27 DA LEI 12.153/09). PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. 3) MÉRITO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR MARCA ESPECÍFICA (LAMITOR CD). TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO GENÉRICO (LAMOTRIGINA) PADRONIZADO PELO SUS. 4) SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL MESMO APÓS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA FINS DE AFASTAMENTO DE MULTAS RETROATIVAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão que não conheceu de agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento originário por suposta intempestividade.

2. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão, afirmando que a postagem do recurso via Correios ocorreu dentro do prazo legal e que deve ser aplicado o prazo de 15 dias do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar a existência de vício no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes para o julgamento do mérito do Agravo interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que houve a prolação de sentença de procedência na origem, o que impõe a análise preliminar da subsistência do interesse recursal.

5. O acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar a data do protocolo físico no cartório judicial. Conforme o Art. 1.003, § 4º do CPC, para fins de aferição de tempestividade, a data de postagem nos Correios equivale à data de interposição. O Estado comprovou a postagem dos aclaratórios em 03/03/2021, dentro do prazo de 5 dias úteis após a intimação (24/02/2021). Portanto, os presentes embargos são tempestivos.

6. Assiste razão ao embargante quanto à omissão sobre o prazo do agravo de instrumento.

7. No microssistema do Juizado da Fazenda Pública, por força do Art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Assim, o prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis (Art. 1.003, § 5º do CPC). Considerando que a intimação do Estado ocorreu em 03/07/2019 e a postagem do agravo deu-se em 19/07/2019, o recurso anterior é manifestamente tempestivo.

8. Ainda que prolatada sentença de procedência na origem, subsiste o interesse recursal do Ente Público para ver declarada a higidez da obrigação imposta via tutela de urgência, especialmente para fins de afastamento de sanções pecuniárias retroativas (
astreintes
).

9. No mérito, o pedido de fornecimento de fármaco por marca específica (Lamitor CD), em detrimento do genérico padronizado (Lamotrigina), colide com o Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ). A concessão de medicamentos fora da lista oficial exige a demonstração da imprescindibilidade e da ineficácia, mediante evidência científica, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

10. No caso em tela, o laudo médico apresentado limita-se a mencionar genericamente "falha terapêutica", sem acostar histórico clínico detalhado ou exames que comprovem a ineficácia do princípio ativo já disponibilizado pela SESA.

11. A jurisprudência desta 5ª Turma Recursal é pacífica no sentido de que o Estado cumpre seu dever constitucional ao fornecer o princípio ativo, não estando adstrito a marcas comerciais por mera conveniência do receituário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, conheço e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes para:

ANULAR o acórdão de não conhecimento, declarando a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado;

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para cassar a decisão liminar no que tange à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento por marca específica, reconhecendo a legalidade do fornecimento do fármaco pelo seu princípio ativo (genérico) já padronizado pelo SUS;

AFASTAR eventuais multas cominatórias decorrentes do suposto descumprimento da exigência de marca, ante a reforma da decisão interlocutória com efeitos retroativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)